Tribunal: TJES
Processo: 0014330-49.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014330-49.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR LOSS GAMBERTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado o estado de embriaguez do acusado na direção do veículo automotor, por meio de exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e depoimento de testemunhas, não há que se cogitar a sua absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação feita em primeira instância.

2. Recusa do recorrente a se submeter ao teste do etilômetro que não pode ser interpretada a seu favor, escusando-lhe da responsabilidade pelo delito de trânsito cometido na espécie.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
VALDEIR LOSS GAMBERTI
,
contra a sentença de fls.
84
/
86
,
proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Linhares
/ES
,
que julgou procedente a denúncia
para condená-lo p
ela prática
do
s
crime
s

dos arts. 306, §1º, inciso II e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de
detenção
, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
.

Em suas razões recursais (fls. 102/109), a defesa sustenta não haver prova inequívoca da suposta embriaguez do acusado, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a devolução da CNH ao recorrente, revogando-se a penalidade de suspensão preventiva, e
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que,
no dia
20
de
dezembro de 2019, no bairro Interlagos, em Linhares/ES,
o ora
apelante conduzi
a

um
veículo Jeep Renegade, cor branca
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
bem como trafegava em velocidade incompatível com a segurança
.

Consta da peça acusatória que, ao perceber a presença da viatura policial, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, tendo ignorado as ordens de parada que lhe foram dirigidas. C
onduzido à Delegacia, o
acusado

se
recusou

a soprar
o Teste do Etilômetro, razão pela qual foi confeccionado o Teste de Constatação de Embriaguez, conforme Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora n° 068901 (f
l.
23).

É cediço que,
pela nova redação conferida ao artigo 306 do CTB,

para fins de

configuração do delito
d
e embriaguez ao volante,
a
alteração da capacidade psicomotora
do condutor do veículo
pode ser comprovada pela
constatação de concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou
, ainda
,

de
outros sinais
que
indiquem a
modificação na capacidade psicomotora
do agente.

Em que pese a argumentação lançada pela defesa, decerto que a simples
recusa

do
ora
apelante
a
submeter-
se
ao exame
de alcoolemia
não pode ser interpretada e
m
seu favor, com objetivo de
escusar
-lhe
d
a responsabilidade
pel
a prática do delito de trânsito
em questão
, como

pretend
ido

em razões recursais.

A propósito, cito precedente do STJ:

“
A prova da embriaguez ao volante deve ser feita,
preferencialmente
, por meio de
perícia
(teste de alcoolemia ou de sangue), mas
esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal,
esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o
perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto
”

(STJ,
RHC 26.432/MT
, 5.ª Turma, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de
22/02/2010
)

Na hipótese dos autos, reputo inviável acolher o pleito absolutório, vez que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de infração (fls. 21/22), documento de notificação e recolhimento de CNH (fl. 22) e pelo laudo de exame de constatação (fl. 23).

Ao revés,
a análise do
s

documento
s acostados aos autos, em especial, o Exame

de
C
onstatação de
A
lteração da
C
apacidade
P
sicomotora
(
fls. 23
)
, torna indene de dúvidas o estado de embriaguez do apelante
ao volante
,

sendo capaz, portanto
, de expor a
dano potencial
a incolumidade de outrem.

A comprovação do fato delituoso encontra lastro, ainda, n
a prova oral colhida
em juízo
, sobretudo pelo depoimento do Policia
l Militar
EVERTON PEREIRA BARCELOS
(fls. 82),
que realizou a prisão em flagrante delito do acusado,
e declarou

que se recorda dos fat
o
s e confirma o
estado de embriaguez do recorrente.

O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

De rigor
, portanto,

a manutenção da condenação
imposta pela sentença

combatida.

Também não merece acolhida o pleito de revogação da penalidade de suspensão da CNH do recorrente, já que, embora tenha sido expedido ofício ao DETRAN/ES em 29.09.2020, determinando a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano (fl. 65),
não há nos autos qualquer notícia de cumprimento
da determinação pelo referido órgão.

Por fim,
q
uanto ao requerimento de
concessão da justiça gratuita
,
verifico que
não prospera
,
pois, a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante do exposto,
na esteira d
o
entendimento da
d.
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso defensivo e
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014330-49.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEIR LOSS GAMBERTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WAGNER STRUTZ - ES22373-A, ALOISIO CANDIDO INOCENCIO JUNIOR - ES32194-A, GLAUCIANO PORTES DAS MERCES - ES33314-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDEIR LOSS GAMBERTI
, contra a sentença de fls. 84/86, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes dos arts. 306, §1º, inciso II e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 102/109), a defesa sustenta não haver prova inequívoca da suposta embriaguez do acusado, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a devolução da CNH ao recorrente, revogando-se a penalidade de suspensão preventiva, e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2019, no bairro Interlagos, em Linhares/ES, o ora apelante conduzia um veículo Jeep Renegade, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como trafegava em velocidade incompatível com a segurança.

Consta da peça acusatória que, ao perceber a presença da viatura policial, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, tendo ignorado as ordens de parada que lhe foram dirigidas. Conduzido à Delegacia, o acusado se recusou a soprar o Teste do Etilômetro, razão pela qual foi confeccionado o Teste de Constatação de Embriaguez, conforme Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora n° 068901 (fl. 23).

É cediço que, pela nova redação conferida ao artigo 306 do CTB, para fins de configuração do delito de embriaguez ao volante, a
alteração da capacidade psicomotora
do condutor do veículo pode ser comprovada pela constatação de concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou, ainda, de
outros sinais
que indiquem a
modificação na capacidade psicomotora
do agente.

Em que pese a argumentação lançada pela defesa, decerto que a simples
recusa
do ora apelante a submeter-se ao exame de alcoolemia não pode ser interpretada em seu favor, com objetivo de
escusar
-lhe
d
a responsabilidade
pela prática do delito de trânsito em questão, como pretendido em razões recursais.

A propósito, cito precedente do STJ:

“A prova da embriaguez ao volante deve ser feita,
preferencialmente
, por meio de
perícia
(teste de alcoolemia ou de sangue), mas
esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal,
esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o
perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto
”

(STJ,
RHC 26.432/MT
, 5.ª Turma, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de
22/02/2010
)

Na hipótese dos autos, reputo inviável acolher o pleito absolutório, vez que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de infração (fls. 21/22), documento de notificação e recolhimento de CNH (fl. 22) e pelo laudo de exame de constatação (fl. 23).

Ao revés, a análise dos documentos acostados aos autos, em especial, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 23), torna indene de dúvidas o estado de embriaguez do apelante ao volante,
sendo capaz, portanto
, de expor a
dano potencial
a incolumidade de outrem.

A comprovação do fato delituoso encontra lastro, ainda, na prova oral colhida em juízo, sobretudo pelo depoimento do Policial Militar EVERTON PEREIRA BARCELOS (fls. 82), que realizou a prisão em flagrante delito do acusado, e declarou que se recorda dos fatos e confirma o estado de embriaguez do recorrente.

O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

De rigor, portanto,
a manutenção da condenação
imposta pela sentença combatida.

Também não merece acolhida o pleito de revogação da penalidade de suspensão da CNH do recorrente, já que, embora tenha sido expedido ofício ao DETRAN/ES em 29.09.2020, determinando a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano (fl. 65),
não há nos autos qualquer notícia de cumprimento
da determinação pelo referido órgão.

Por fim,
q
uanto ao requerimento de
concessão da justiça gratuita
, verifico que
não prospera
, pois, a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante do exposto, na esteira do entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso defensivo e
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)